Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006405-15.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMBARGANTE: DEROCY JOSE DE SIQUEIRA NETO
EMBARGADA: CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a restituição de R$ 10.710,00 em razão da rescisão de contrato, pretendendo o embargante (i) a nulidade do julgado por julgamento extra petita ou (ii) a correção do valor a ser restituído para R$ 9.000,00, em conformidade com o efetivo depósito realizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) a ocorrência de julgamento extra petita; e (ii) se há erro material no valor fixado para restituição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há julgamento extra petita, pois o retorno das partes ao estado anterior é consequência lógica do pedido de rescisão contratual, nos termos do art. 422 do CC e da boa-fé objetiva, evitando enriquecimento sem causa.
4. Contudo, verifica-se erro material no acórdão, já que o valor efetivamente depositado foi de R$ 9.000,00, conforme extrato bancário anexado aos autos. Este equívoco justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para corrigir o montante da restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir o valor a ser restituído, fixando-o em R$ 9.000,00, com correção monetária a partir do depósito.
Tese de julgamento:
1. O retorno ao estado anterior é decorrência lógica da rescisão contratual, não configurando julgamento extra petita.
2. A constatação de erro material no valor da restituição autoriza a correção por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível no 07209516120218070003, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 04/05/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1453684/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006405-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEROCY JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.819.081-63 (RECORRIDO), EDUARDA SILVA RUBIO - CPF: 040.282.201-30 (ADVOGADO), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024